Tribunal: TJPA
Processo: 0805786-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805786-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. É cediço que o STF (Supremo Tribunal Federal), a partir de 07/11/2019, ao julgar as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, retornou à interpretação firmada em 2009, no julgamento do HC nº 84.078, concluindo que a execução da pena somente poderá ocorrer após o exaurimento de todas as vidas recursais. Assim, a nossa Corte Suprema passou a entender pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação trazida pela Lei nº 12.403/2011, reconhecendo a “inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação.”

2. Ressalte-se, todavia, que remanesce a possibilidade do acusado ser preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva, em decisão individualmente fundamentada pelo juiz. Retorna, portanto, a natureza cautelar da prisão antes do trânsito em julgado, extinguindo-se a execução provisória da pena. Precedentes.

3. No caso dos autos, o ora paciente foi condenado, em juízo de primeiro grau, a pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio, nos moldes do 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

4. a prisão preventiva do ora paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto do crime e pela sua extensa ficha criminal, constatando-se a presença de duas condenações criminais, transitadas em julgado, em datas posteriores a do fato, sendo uma pela prática do crime de tentativa de homicídio e outra por crime de tráfico ilícito de drogas, se mostrando necessária a imposição da custódia cautelar em garantia da ordem pública e a fim de evitar o risco de reiteração delitiva.

5. Assim, afigura-se incogitável a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência e de execução provisória da pena, sendo imperioso salientar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critério de necessidade (periculum in mora) e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

6. Nestes termos, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação mandamental e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 27 de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)
Rômulo José Ferreira Nunes.
.

Belém/PA, 27de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, com fundamento no
artigo 5º, LXVII da Constituição Federal de 1988
e
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA
, que
decretou
a
execução provisória da pena
aplicada ao ora paciente, nos autos do
Processo Criminal nº 0002688-24.2018.8.14.0038
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 18926108, os impetrantes informaram que o ora paciente
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE
, foi condenado à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, pela
suposta
prática do
crime de latrocínio
, nos autos da ação penal originária, sendo que a referida sentença
ainda não transitou em julgado
, havendo
Recurso de Apelação

pendente de julgamento
neste Eg. Tribunal.

Argumentou que a execução provisória da pena é incapaz de se sustentar em sede de cognição sumária, vez que fere direitos e garantias individuais do paciente inerentes ao devido processo legal.

Salientou que tal determinação influencia negativamente na contagem de progressão de regime do paciente, pois passa a ser somada às penas impostas em condenações anteriores ostentadas pelo ora paciente.

Pelos fundamentos ora sustentados, os impetrantes solicitaram, em sede preliminar, a aplicação do efeito suspensivo à decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator, que determinou a expedição de guia provisória de execução da pena aplicada ao ora paciente, até o julgamento do presente remédio heroico.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo necessária a revogação da prisão processual imposta ao ora paciente e a expedição de salvo-conduto para que possa aguardar, em liberdade, o esgotamento das vias recursais ordinárias.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos, ID 19259319, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
, analisando as razões da presente impetração,
indeferiu
o pedido de liminar pretendido, solicitando as
informações
de praxe ao juízo inquinado coator, o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, e o eventual retorno do feito à sua relatora originária, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Através do
Ofício nº 11/2024-GO
, ID 19289529, o juízo inquinado coator prestou as
informações
solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). I –
SÍNTESE DOS FATOS NO QUAL SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
: Segundo consta nos autos do
processo nº 0002688-24.2018.8.14.0038

o paciente
foi
denunciado
em
15/04/2019
pela prática dos
crimes de roubo qualificado consumado e latrocínio nas formas consumada e tentada
,
em concurso formal
, em companhia do nacional
THIAGO DA COSTA SILVA
, fato ocorrido no dia
12/04/2018
, por volta
de 21:30hs
,
quando os acusados
,
na posse de uma arma de fogo
,
invadiram a residência das vítimas RODRIGO CUNHA
,
ALEXANDRA CUNHA
e
MIGUEL ARCANJO CUNHA
. Segundo consta na peça inicial,
as vítimas reagiram
,
entrando em luta corporal com os acusados
,
ocasião em que um terceiro indivíduo entrou no imóvel
,
trazendo como refém o Sr. JOÃO BATISTA CAVALCANTE
,
vigia noturno
. Consta que
as vítimas RODRIGO e MIGUEL foram atingidos por disparos de arma de fogo
,
indo a vítima MIGUEL a óbito
,
ocasião em que os acusados fugiram do local subtraindo das vítimas um aparelho celular e um cordão de ouro
,
empreendendo fuga em um veículo Volkswagen Parati cor prata
,
de propriedade do réu THIAGO
.
A denúncia foi recebida em 22/04/2019
.
O paciente HIGO PATRICK apresentou pedido de revogação da prisão preventiva
(id 35402292 Pág. 1 / 4).
O Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pedid
o (id 35402293),
tendo o Juízo indeferido o pedido de revogação da prisão
(decisão de id 35402293 - Pág. 8). Em
24/09/2020 foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional em relação ao réu THIAGO
(decisão de id 35402293 - Pág. 9).
O réu HIGO PATRICK apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva
, à id 35402294 - Pág. 3 / 8,
bem como apresentou Defesa Preliminar
à id 35402294 - Pág. 13.
A Defesa Preliminar foi rejeitada
,
sendo deflagrada a instrução processual
(id 35402295 - Pág. 1).
Durante a instrução processual foram ouvidas dezessete testemunhas e interrogado o acusado
(termos de id 35402300 - Pág. 16/19, 35403352 - Pág. 16/17, 45064743 - Pág. 10/11, 73899877 - Pág. 32 e 35403513 - Pág. 2).
O acusado HIGO PATRICK apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva
, à id 35403350 - Pág. 1/12. O
Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pedido
(id 35403351 - Pág. 1/2).
O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo
, à id 35403353 - Pág. 4/8.
No dia 09/02/2021 foi concedida liberdade provisória ao acusado HIGO PATRICK
,
em decorrência das repetidas impossibilidades do Sistema Penal de apresentar o preso em audiência
(id 35403510 - Pág. 1/2).
Em 22/12/2023 o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, II, do Código Penal Brasileiro (latrocínio)
,
lhe sendo imposta uma pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
e multa de 120 (cento e vinte) dias-multa no valor unitário de 1/30 avos do salário-mínimo
. II –
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
:
Verifica-se que foi negado ao paciente o direito de apelar em liberdade
,
tendo em vista a gravidade do crime e a sua extensa ficha criminal
,
o qual já possui outras duas condenações criminais
,
tendo o juízo entendido a existência de risco real à sociedade se o paciente permanecesse solto
. III –
INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE
:
O paciente responde a várias ações penais
,
além de já possuir duas condenações criminais
,
uma por homicídio qualificado na forma tentada
, s
entença datada de 11/05/2023 (processo nº 0804988-53.2022.8.14.0015)
,
e uma por tráfico de drogas, sentença datada de 04/11/2020 (processo nº 0001401-91.2016.8.14.0136)
. IV –
INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA
:
O paciente foi sentenciado em 22/12/2023
, oc
asião em que foi condenado a uma pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusã
o,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
sendo negado ao paciente o direito de apelar em liberdade
. V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:
A Defesa apresentou Recurso de Apelação tempestivo
,
afirmando que desejava arrazoar na instância superior
,
sendo determinado em 30/01/2024 a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
,
para processamento do apelo
,
estando o feito atualmente aguardando apreciação pela instância superior
. VI – JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS: Seguem cópias da denúncia, decisão revogando a prisão do paciente, sentença condenatória, decisão recebendo recurso, certidão informando o envio dos autos ao E. Tribunal de Justiça, certidão de antecedentes e relatório analítico de certidão do paciente. São estas as informações que o Juízo tem a prestar sobre os autos em tela. (...).”

Grifei

Nesta
Superior Instância
, ID 19407275, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, não estando demonstrado nos autos o alegado constrangimento ilegal.

Com o retorno dos autos, ID 19636320, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
suscitou a minha
prevenção
para atuar nos autos, em face da
prévia distribuição
e
recebimento
do
Recurso de Apelação
peticionado nos autos da ação penal originária.

Acolhida a
prevenção
, ID 19860751, requeri a remessa do feito à Secretaria da Seção de Direito Penal para os devidos fins.

Com o retorno dos autos Conclusos para Julgamento, passo à análise da ordem.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, os ora impetrantes objetivam a suspensão da decisão proferida pelo juízo inquinado coator que, em sede de sentença condenatória,
negou ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade
, determinando a expedição da
guia provisória de execução da pena
.

Alegou a defesa que resta evidente o
constrangimento ilegal
ora suportado pelo paciente, vez que a medida adota pelo juízo sentenciante ataca aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, tendo em vista a pendência de Recurso de Apelação e esgotamento das vias recursais, inexistindo fundamento para a segregação cautelar do paciente antes do trânsito em julgado do pronunciamento condenatório proferido no primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão mandamental ora pretendida
não merece prosperar
.

É cediço que o
STF (Supremo Tribunal Federal)
, a partir de
07/11/2019
, ao julgar as
ADCs
43/DF, 44/DF e 54/DF
, sob a relatoria do Ministro
Marco Aurélio
, retornou à interpretação firmada em
2009
, no julgamento do
HC
nº 84.078
, concluindo que a execução da pena somente poderá ocorrer após o exaurimento de todas as vidas recursais.

Assim, a nossa Corte Suprema passou a entender pela constitucionalidade do
artigo 283 do Código de Processo Penal
, na redação trazida pela
Lei nº 12.403/2011
, reconhecendo a
“inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação.”

Ressalte-se, todavia, que remanesce a possibilidade do acusado ser preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva, em decisão individualmente fundamentada pelo juiz. Retorna, portanto, a natureza cautelar da prisão antes do trânsito em julgado, extinguindo-se a execução provisória da pena.

Neste sentido, encarto trecho da decisão supramencionada,
in verbis
:

“O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88. Assim é proibida a chamada execução provisória da pena. Cale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como execução provisória da pena”.
(STF – Plenário ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Relator (a): Ministro
Marco Aurélio
, Julgados em 07/11/2019 -
Info
958).

Desta forma, cabe esclarecer que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Singrando estes mares, vejamos recente precedente do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SEQUESTRO QUALIFICADO POR QUADRILHA E RESULTADO MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ADC 43, 44 E 54. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2.
Cumpre salientar que, em 8/11/2019, ao concluir o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 45, o Supremo Tribunal Federal - STF alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - CPP, na redação trazida pela Lei n. 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação. Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP
. 3.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
.
A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP
. 4.
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela condenação à prática dos crimes de sequestro qualificado por quadrilha com resultado morte e ocultação de cadáver, à pena de 29 anos de reclusão, pelo seu alto poder de articulação com outros criminosos dentro e fora de presídios e pela contumácia delitiva, uma vez que ele responde a outros processos criminais, demonstrando o risco ao meio social
. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 548.290/BA, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 10/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 2.
Os excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidencia que o disposto no art. 387, §1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta aos agentes
. 3.
No caso em tela, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, em que houve a apreensão de três porções de maconha, com peso líquido de 1,590Kg (um quilo e quinhentos e noventa gramas); 143 porções de cocaína, com peso líquido de 40,27g (quarenta gramas e vinte e sete centigramas); quatro pedras de crack, com peso líquido de 5,75g (cinco gramas e setenta e cinco centigramas); celulares; um motociclo; a quantia de R$ 3.133,60 (três mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos); e um revolver com 11 munições, além de ter sido destacada a habitualidade delitiva dos agentes, em especial a de Gabriel, que responde por roubo a mão armada e estava com mandado de prisão em aberto, elementos esses idôneos para justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
. 4. Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada. 5.
A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 872.469/SP, Relator (a): Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Data de Julgamento: 08/04/2024,
Sexta Turma
, Data de Publicação: DJe de 11/04/2024).
Grifei

Portanto, observa-se que o impetrante tem uma interpretação equivocada da supracitada decisão, pois não há que se falar em inobservância do mencionado entendimento firmado pelo Suprema Corte, à medida em que a prisão cautelar, consubstanciada nos fundamentos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, é exatamente a exceção adotada pela decisão do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, senão vejamos o trecho do
Informativo nº 957/STF
,
in verbis
:

“(...). O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A CF consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do art. 312 do CPP e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva. (...)”.

Sobre o assunto, o jurista
Renato Brasileiro de Lima
comenta,
in verbis:

“(...). O princípio da presunção de inocência não proíbe, todavia, a prisão cautelar ditada por razões excepcionais e tendente a garantir a efetividade do processo, cujo permissivo decorre inclusive da própria Constituição (art. 5o, LXI), sendo possível se conciliar os dois dispositivos constitucionais desde que a medida cautelar não perca seu caráter excepcional, sua qualidade instrumental, e se mostre necessária à luz do caso concreto. Enfim, qualquer que seja a modalidade de prisão cautelar, não se pode admitir que a medida seja usada como meio de inconstitucional antecipação executória da própria sanção penal, pois tal instrumento de tutela cautelar penal somente se legitima se se comprovar, com apoio em base empírica idônea, a real necessidade da adoção, pelo Estado, dessa extraordinária medida de constrição do status libertatis do indiciado ou do acusado.”
(Manual de Processo Penal: Volume Único. 11ª ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. pág. 49).

Não obstante, quanto a necessidade de manutenção ou de imposição da prisão cautelar por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o
artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
”.

No caso dos autos, o ora paciente foi condenado, em juízo de primeiro grau, a pena privativa de liberdade de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de latrocínio
, nos moldes do
157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua decisão, o magistrado
a quo
negou ao ora paciente a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Tendo em vista que o réu ficou preso provisoriamente no processo no período de agosto/2020 a fevereiro/2021, uma vez que anteriormente a este período estava preso em decorrência de outros feitos criminais, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores a progressão de regime, impondo-se a manutenção do regime fixado inicialmente, tudo nos termos do §2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012.
Considerando a gravidade do crime e a extensa ficha criminal do acusado
,
o qual já possui outras duas condenações criminais
,
nego ao réu o direito de apelar em liberdade
.
Expeça-se imediatamente Mandado de Prisão para o condenado. Confirmada a prisão do condenado
,
expeça-se a Guia Provisória de Execução da Pena
. (...).”
ID 19289528, pág. 34.
Grifei

Como se constata, a prisão preventiva do ora paciente foi decretada em razão da
gravidade em concreto do crime
e pela sua
extensa ficha criminal
, constatando-se a presença de
duas condenações criminais
,
transitadas em julgado
,
em datas posteriores a do fato
, sendo uma pela prática do
crime de tentativa de homicídio
e outra por
crime de tráfico ilícito de drogas
, se mostrando necessária a imposição da custódia cautelar em
garantia da ordem pública
e a fim de
evitar o risco de reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...). Foi destacado, também, que ele possui um extenso histórico, sendo contumaz na prática delitiva de crimes dessa mesma natureza no Estado de São Paulo, utilizando-se, inclusive, do mesmo modus operandi para enganar as vítimas, possuindo diversas ações penais em andamento.
Dessa forma
,
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois
,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte
,
maus antecedentes
,
reincidência
,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e
,
assim
,
garantir a ordem pública
. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no HC nº 888.536/PE, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheir
O,
Sexta Turma
, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJe de 03/06/2024).
Grifei

Com efeito, tem-se que a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nestes termos, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa,
não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva
.

Acompanhando esta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP
. 2. Extraiu-se dos autos fundamentação idônea para o decreto prisional, com esteio na gravidade da conduta praticada pelo agravante, destacando-se que “a vítima foi agredida em via pública, encontrando-se grávida, além de não ser a primeira vez do fato ocorrido”. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 4. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 193.956/AL, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJe de 10/04/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGENTE QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES, É REINCIDENTE ESPECÍFICO E TEM VÁRIAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA. DES PROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2.
Ademais, segundo o disposto no no art. 387, § 1º, do CPP, “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o referido dispositivo foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente
. 3.
No caso, a prisão foi mantida em decorrência da habitualidade delitiva do agente, o qual possui maus antecedentes, é reincidente específico e possui diversas ações penais em curso, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos moldes dos incisos I e II do art. 313 do CPP, e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 865.427/MG, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
,
Sexta Turma
, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJe de 21/3/2024).
Grifei

Assim, afigura-se incogitável a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência e de execução provisória da pena, sendo imperioso salientar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critério de necessidade (
periculum in mora
) e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

Posto isso, ausente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, acompanhando o respeitável parecer do órgão ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem liberatória ora pleiteada, com fulcro na fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/06/2024